Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que declarou a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e absolveu o réu da imputação pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).
2. O Ministério Público sustenta a legalidade da busca, realizada após o réu trafegar na contramão, alegando fundada suspeita e regularidade da atuação policial. Requer a reforma da sentença absolutória.
3. A defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares, após a constatação de infração de trânsito, observou o requisito da fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, de modo a validar as provas obtidas e sustentar a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial depende da existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou corpo de delito (CPP, art. 244).
6. A mera infração de trânsito, como a manobra em contramão, constitui hipótese de fiscalização administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 19 a 25-A do CTB), mas não configura, por si só, justa causa para busca de natureza penal.
7. No caso, os autos não revelam quaisquer indícios objetivos de posse de drogas ou outros objetos ilícitos antes da revista. A abordagem derivou exclusivamente de infração de trânsito, sem denúncia, monitoramento, filmagem ou comportamento suspeito adicional.
8. Assim, ausente a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, a busca e apreensão de entorpecentes realizadas são ilícitas, devendo ser desentranhadas do processo, bem como reconhecida a nulidade das provas delas derivadas.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o RHC no 158.580/BA e o AgRg no RHC no 178.809/GO (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 22/05/2024), afirma que a busca sem mandado exige demonstração objetiva de fundada suspeita, não bastando impressões subjetivas, nervosismo ou mera infração administrativa de trânsito.
10. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a nulidade das provas e absolveu o acusado, por inexistir materialidade lícita do crime.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.